Tribunal: TJBA
Processo: 0574420-42.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0574420-42.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JENILSON ANGELO DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
JAFETH EUSTAQUIO DA SILVA JUNIOR

APELADO: ANDERSON LUIZ VELLOSO e outros

Advogado(s)
:
REGINALDO DE JESUS SANTOS, GUTEMBERG BARROS CAVALCANTI

A9

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DOBRADA DO VALOR PAGO A TÍTULO DE SINAL. PREVISÃO CONTRATUAL E ARTIGOS 474 E 475 DO CÓDIGO CIVIL. AUTOR APELADO COMPROVA O PAGAMENTO DE R$ 85.000,00 DE SINAL. RÉUS APELADOS NÃO PROVAM A ENTREGA DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL E LAVRATURA DA ESCRITURA PÚBLICA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE, DE OFÍCIO, APENAS PARA CORRIGIR O VALOR A SER RESTUTÍDO PARA R$ 170.000,00. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame:
Rescisão de contrato de compra e venda de bem imóvel com devolução do valor pago a título de sinal.

II. Questão em discussão:
Possibilidade de rescisão. Impossibilidade de devolução em dobro do sinal pago. Ausência de desistência tácita. Entrega dos documentos necessários para regularização do imóvel e lavratura da escritura pública. Posse antecipada dos Apelados, recebimentos de aluguéis, inadimplência de IPTU e taxas condominiais.

III. Razões de decidir:
Contrato prevê possibilidade de rescisão com devolução dobrada do valor pago a título de sinal. Recorridos provam o pagamento do sinal no valor de R$ 85.000,00. Ausência de prova da entrega da documentação pelos Apelantes, o que configura sua desídia e desistência tácita do contrato. Não há nenhuma prova nos autos de que os autores apelados estavam ou estão na posse do imóvel e nem que eles não pagaram o IPTU e nem o condomínio. Sentença que determinou a devolução no valor de R$ 180.000,00. Reformada de ofício apenas nessa parte para determinar a restituição com base na dobra do valor comprovadamente pago pelos Recorridos, que gera um montante de R$ 170.000,00.

IV. Dispositivo e tese
: Recurso provido em parte. Sentença reformada em parte, de ofício, para condenar os Apelados ao pagamento de R$ 170.000,00.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0574420-42.2016.8.05.0001
, em que figuram como Apelantes JENILSON ANGELO DE SOUZA e outros e como Apelados ANDERSON LUIZ VELLOSO e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau - Relator

Procurador(a) de Justiça